Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. POSSE ANTIGA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Em sede de interditos possessórios, a concessão de liminar somente é cabível no caso de posse nova.
2- No caso, foi reconhecida judicialmente a união estável entre o requerente e a requerida a partir de janeiro de 2004, bem como a sua dissolução em dezembro de 2019. Em razão de residir no imóvel em discussão até o presente momento, não se evidencia o requisito objetivo temporal. Ausentes os pressupostos legais, incabível a concessão de liminar ab initio litis.
3- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.